Tribunal: TJMT
Processo: 1005875-52.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005875-52.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANNA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 039.126.421-41 (EMBARGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), Hélio Bautz Sociedade Individual de Advocacia registrado(a) civilmente como HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PEDIDO ALTERNATIVO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. ÊXITO SUBSTANCIAL DA DEMANDA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela concessionária Citavel contra acórdão que redistribuiu a sucumbência na proporção de 80% para as rés e 20% para a autora, após reconhecer que esta desistiu do pedido de substituição do veículo, mantendo a condenação solidária por danos morais no valor de quinze mil reais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado ao reconhecer a desistência do pedido de substituição do veículo pela embargada após a contestação, mas atribuir a ela apenas 20% dos ônus sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a natureza alternativa dos pedidos formulados.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração é aquela interna, verificada quando há incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusões do julgado, não se confundindo com mera divergência entre o entendimento da parte e o conteúdo da decisão.
4. O pedido de substituição do veículo possuía natureza alternativa e subsidiária em relação à pretensão reparatória principal, constituindo apenas uma das formas de reparação material decorrente da mesma causa de pedir, qual seja, a aquisição de veículo zero quilômetro com vícios reiterados.
5. A embargada obteve êxito substancial em sua pretensão, pois teve reconhecida a existência dos vícios no veículo, a responsabilidade solidária das fornecedoras e obteve condenação em indenização por danos morais, confirmando seu direito à reparação pelos transtornos sofridos.
6. O art. 90 do Código de Processo Civil não se aplica ao caso concreto, pois não houve desistência da ação, mas apenas desistência de uma das formas alternativas de reparação material, motivada por circunstância superveniente decorrente da venda do veículo a terceiro.
7. O princípio da causalidade foi adequadamente observado, pois as rés deram causa à instauração do processo ao comercializarem veículo com vícios reiterados e não solucionarem adequadamente o problema na esfera extrajudicial, sendo que a embargada foi compelida a buscar a tutela jurisdicional.

8. A redistribuição da sucumbência na proporção de 80% para as rés e 20% para a embargada reflete adequadamente o êxito substancial da demanda, a causalidade preponderante das fornecedoras, a natureza alternativa do pedido de substituição e a circunstância superveniente que motivou a desistência.

9. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, lógica e coerente, sem incompatibilidade entre seus fundamentos e conclusões, sendo que a embargante pretende rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de apontar contradição.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição interna o acórdão que reconhece a desistência de pedido alternativo de substituição de veículo pela parte autora após a contestação, mas redistribui a sucumbência considerando o êxito substancial da demanda quanto ao reconhecimento dos vícios do produto e à condenação por danos morais. 2. O art. 90 do Código de Processo Civil não se aplica quando há desistência de pedido alternativo fundado na mesma causa de pedir, mantendo-se o pedido principal que foi julgado procedente, devendo a sucumbência ser aferida pelo êxito substancial da parte na demanda. 3. Tratando-se de pedidos alternativos com causa de pedir comum, a desistência de um deles motivada por circunstância superveniente não altera a distribuição da sucumbência quando a parte obtém êxito na pretensão reparatória principal e as fornecedoras deram causa à instauração do processo. 4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada ou questionar os critérios de ponderação utilizados na redistribuição proporcional da sucumbência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90; 485, VIII e § 4o; 1.022; 1.023; 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, III, IV e VIII; 12; 18.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 98 e 211 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu provimento parcial aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pela corré FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

O acórdão embargado reconheceu a nulidade da sentença quanto à condenação na substituição do veículo ou restituição do valor pago, mantendo apenas a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Quanto à sucumbência, o julgado redistribuiu os ônus, condenando as rés solidariamente ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação por danos morais, arcando a autora com os 20% restantes.

A embargante alega existir
contradição
no acórdão, sustentando que a desistência do pedido de substituição do veículo pela embargada, manifestada após a citação e contestação, deveria acarretar a responsabilidade integral desta pelos ônus sucumbenciais relativos a esse pedido, com base no princípio da causalidade e no art. 90 do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a contradição e readequados os honorários advocatícios para 50% a cargo de cada parte.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu provimento parcial aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pela corré FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

A embargante aponta a existência de
contradição
no acórdão embargado, alegando que este, ao redistribuir a sucumbência na proporção de 80% para as rés e 20% para a autora, teria desconsiderado o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao processo deve arcar com os ônus dele decorrentes.

Da Inexistência de Contradição

A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração é aquela interna, verificada quando há incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusões do julgado, ou entre trechos da própria decisão. Não se confunde com mera divergência entre o entendimento da parte e o conteúdo do julgado.

Nesse sentido, a doutrina de
Fredie Didier Jr.
esclarece:

"A contradição que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela que se verifica entre os fundamentos da decisão ou entre estes e a parte dispositiva. Não se trata de contradição entre a decisão e a pretensão da parte, nem entre a decisão e a prova dos autos."
(Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 13a ed., p. 328)

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que não há contradição interna entre seus fundamentos e conclusões. O julgado apresenta fundamentação lógica, coerente e harmônica quanto à redistribuição da sucumbência.

Da Natureza Alternativa do Pedido de Substituição do Veículo

O acórdão embargado reconheceu expressamente que a embargada desistiu do pedido de substituição do veículo após a contestação. Contudo, essa constatação não conduz necessariamente à conclusão pretendida pela embargante quanto à redistribuição paritária da sucumbência.

A petição inicial formulou pedidos que guardam entre si relação de
alternatividade e subsidiariedade
. O pedido principal consistia na reparação dos danos decorrentes dos vícios do produto, podendo essa reparação se dar mediante:

Substituição do veículo
(forma específica de reparação material);

Restituição do valor pago
(forma alternativa de reparação material);

Indenização por danos morais
(reparação extrapatrimonial).

A desistência do pedido de substituição do veículo não representa desistência da pretensão reparatória como um todo, mas apenas renúncia a uma das formas de reparação material, motivada por circunstância superveniente (venda do veículo a terceiro).

Da Causa de Pedir Única e da Procedência Substancial dos Pedidos

O acórdão embargado reconheceu de forma inequívoca a
existência dos vícios no veículo
e a
responsabilidade solidária das fornecedoras
, conforme se extrai dos seguintes trechos:

"A existência de defeitos no veículo está amplamente demonstrada, independentemente da conclusão do laudo pericial. As ordens de serviço juntadas pela autora comprovam que o veículo retornou à concessionária repetidamente nos meses seguintes à aquisição."

"A testemunha Neuza, colega de trabalho da autora, confirmou que presenciou toda a situação e precisou dar carona à requerente durante as reiteradas paralisações do veículo para conserto."

"O conjunto probatório dos autos demonstra a existência de vícios no veículo, que geraram transtornos à consumidora e justificam a reparação por danos morais."

A causa de pedir é
única
: a aquisição de veículo zero quilômetro com vícios reiterados que frustraram a legítima expectativa da consumidora e causaram transtornos que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano.

Os pedidos formulados constituem diferentes formas de reparação decorrentes dessa mesma causa de pedir. A embargada obteve êxito substancial em sua pretensão, pois:

Teve reconhecida a existência dos vícios no veículo;

Teve reconhecida a responsabilidade solidária das fornecedoras;

Obteve a condenação das rés em indenização por danos morais;

Teve confirmado seu direito à reparação pelos transtornos sofridos.

Da Inaplicabilidade do Art. 90 do CPC ao Caso Concreto

A embargante invoca o art. 90 do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Esse dispositivo aplica-se às hipóteses de
desistência da ação
,
renúncia ao direito
ou
reconhecimento do pedido
, situações em que há extinção do processo sem julgamento de mérito ou com julgamento de mérito favorável à parte contrária.

No caso concreto, não houve desistência da ação, mas apenas
desistência de uma das formas alternativas de reparação material
, mantendo-se o pedido de indenização por danos morais, que foi julgado procedente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue claramente essas situações:

"A desistência parcial de pedido cumulado não atrai automaticamente a aplicação do art. 90 do CPC quando a parte obtém êxito substancial na demanda quanto aos demais pedidos que guardam a mesma causa de pedir."

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero esclarecem:

"Quando há cumulação de pedidos com causa de pedir comum, a desistência de um dos pedidos não implica necessariamente a aplicação integral do art. 90 do CPC, devendo-se analisar o êxito substancial da parte na demanda como um todo."
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a ed., p. 512)

Do Princípio da Causalidade e da Sucumbência Substancial

O princípio da causalidade, invocado pela embargante, deve ser interpretado à luz do
princípio da sucumbência substancial
, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à instauração do processo e que não obteve êxito em sua pretensão.

No caso concreto, as rés deram causa à instauração do processo ao comercializarem veículo zero quilômetro com vícios reiterados e não solucionarem adequadamente o problema da consumidora na esfera extrajudicial.

A embargada foi compelida a buscar a tutela jurisdicional para ver reconhecido seu direito à reparação pelos danos sofridos. Obteve êxito substancial em sua pretensão, pois:

Teve reconhecida a existência dos vícios;

Teve reconhecida a responsabilidade das fornecedoras;

Obteve condenação em indenização por danos morais;

Teve confirmado que a situação ultrapassou o mero dissabor cotidiano.

A desistência do pedido de substituição do veículo decorreu de
circunstância superveniente
(venda do bem a terceiro), motivada pela própria demora na solução do litígio e pela necessidade da consumidora de dispor de veículo confiável para suas atividades profissionais.

Da Fundamentação Adequada do Acórdão Embargado

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, lógica e coerente quanto à redistribuição da sucumbência:

"Com o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença quanto à condenação na substituição do veículo ou restituição do valor pago, e a manutenção apenas da condenação por danos morais, há sucumbência recíproca. A autora decaiu quanto ao pedido de substituição/rescisão contratual (ainda que por desistência própria), e as rés decaíram quanto aos danos morais. Contudo, considerando que a autora manifestou expressamente a desistência do pedido de substituição/rescisão, delimitando voluntariamente o objeto da lide aos danos morais, e que obteve êxito nesse pedido remanescente, entendo que as rés devem arcar com a maior parte dos ônus sucumbenciais."

Essa fundamentação não apresenta contradição interna. Ao contrário, demonstra ponderação adequada entre o reconhecimento formal da desistência de um dos pedidos; a constatação do êxito substancial da embargada na demanda; a responsabilidade das rés pela existência dos vícios e pela necessidade de judicialização; e a proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Da Proporcionalidade na Redistribuição da Sucumbência

A redistribuição da sucumbência na proporção de 80% para as rés e 20% para a embargada reflete adequadamente o
êxito substancial da embargada
, que obteve reconhecimento da existência dos vícios, da responsabilidade das fornecedoras e condenação em danos morais; a
causalidade preponderante das rés
, que comercializaram veículo com vícios reiterados e não solucionaram adequadamente o problema na esfera extrajudicial; a
natureza alternativa do pedido de substituição
, que constituía apenas uma das formas de reparação material, não representando a integralidade da pretensão deduzida; e a
circunstância superveniente
que motivou a desistência (venda do veículo), decorrente da própria demora processual e da necessidade da consumidora.

Da Jurisprudência sobre Sucumbência em Pedidos Alternativos

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que, em casos de pedidos alternativos ou subsidiários com causa de pedir comum, a desistência de um dos pedidos não altera substancialmente a distribuição da sucumbência quando a parte obtém êxito na pretensão principal, ou seja, tratando-se de pedidos alternativos fundados na mesma causa de pedir, a desistência de um deles não implica sucumbência recíproca quando a parte obtém êxito substancial na demanda, devendo arcar com os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à instauração do processo.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

"Na hipótese de pedidos alternativos ou subsidiários, a sucumbência deve ser aferida pelo êxito substancial da parte na demanda, considerando-se a causa de pedir comum e a procedência da pretensão principal, ainda que por fundamento diverso do inicialmente pleiteado."
(Código de Processo Civil Comentado, 18a ed., p. 1.245)

Da Inexistência de Contradição Lógica

Para que se configure contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração, é necessário que haja
incompatibilidade lógica
entre os fundamentos do julgado ou entre estes e a conclusão.

No caso concreto, não há tal incompatibilidade. O acórdão reconheceu a desistência do pedido de substituição; reconheceu a existência de sucumbência recíproca formal; ponderou o êxito substancial da embargada na demanda; considerou a causalidade preponderante das rés; e redistribuiu proporcionalmente a sucumbência.

Todos esses elementos são logicamente compatíveis e conduzem coerentemente à conclusão adotada. O fato de a embargante discordar do critério de ponderação utilizado não configura contradição, mas mera
inconformidade com o resultado do julgamento
.

Do Caráter Manifestamente Protelatório

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada ou a questionar os critérios de ponderação utilizados pelo julgador. Destinam-se exclusivamente a corrigir vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, a embargante pretende, sob o pretexto de apontar contradição, obter a modificação do critério de redistribuição da sucumbência adotado pelo acórdão, rediscutindo o mérito da decisão.

Essa utilização inadequada dos embargos de declaração caracteriza intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC:

“Art. 1.026.

[...]

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Contudo, considerando que a matéria envolve questão jurídica complexa e que a embargante apresentou fundamentação jurídica, ainda que inadequada, entendo por bem
não aplicar a multa
prevista no dispositivo, advertindo a embargante quanto à utilização adequada dos embargos de declaração.

Do Prequestionamento

A embargante invoca as Súmulas 98 e 211 do STJ para fins de prequestionamento. Contudo, o prequestionamento pressupõe a existência de questão jurídica efetivamente controvertida e decidida pelo acórdão.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou adequadamente a questão da sucumbência, apresentando fundamentação clara e coerente. A matéria relativa à aplicação do art. 90 do CPC foi implicitamente enfrentada ao se ponderar o êxito substancial da embargada e a causalidade preponderante das rés.

Portanto, a matéria encontra-se devidamente prequestionada, não havendo necessidade de manifestação expressa adicional sobre dispositivos legais que não se aplicam ao caso concreto.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, considerando a complexidade da matéria, mas advirto a embargante quanto à utilização adequada dos embargos de declaração, que não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026